Tribunal: TJBA
Processo: 8149514-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8149514-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UEVERTON DE SOUSA ARCANJO BRITO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, CP C/C ARTS. 5º E 7º, I, II E V DA LEI Nº 11.340/2006). RECURSO DO RÉU. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – CASO EM EXAME 1. A sentença de primeiro grau condenou o Apelante à pena definitiva de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 147 do Código Penal, combinado com os arts. 5º e 7º, I, II e V da Lei nº 11.340/2006 (ameaça no contexto de violência doméstica). 2. Concedeu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, mediante condição de prestar serviço à comunidade, no primeiro ano do prazo, em instituição a ser indicada pelo Juízo das Execuções. 3. Segundo a peça acusatória, o denunciado, inconformado com o fim do relacionamento, passou a proferir ameaças de morte e ofensas verbais contra sua ex-companheira Daiane dos Anjos Silva, utilizando-se de mensagens e áudios por aplicativo de mensagens, além de perseguições físicas aos locais de trabalho da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Em suas razões recursais, o apelante formula os seguintes pedidos: a) Afastamento da suspensão condicional da pena, sob o argumento de que seria mais gravosa que o cumprimento direto da pena no regime aberto; b) Concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Em que pese a relevância dos fundamentos apresentados pela defesa, verifica-se que as matérias objeto do presente recurso extrapolam a competência do juízo recursal na fase de conhecimento, inserindo-se na esfera de atribuições do Juízo das Execuções. 6. indo a fixação, modificação ou revogação de suas condições, nos termos do art. 66, III, "d", da Lei de Execução Penal. 7. No que concerne ao pedido de afastamento da suspensão condicional da pena, cumpre destacar que a suspensão condicional da pena constitui benefício de natureza facultativa, conforme expressa dicção do art. 77 do Código Penal, que utiliza a locução "a pena poderá ser suspensa". 8. Conquanto o sursis seja um benefício facultativo, permitindo a recusa pelo condenado quando entendido como mais gravoso que o cumprimento direto da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal renúncia deve ocorrer em momento processual específico - audiência admonitória, a ser realizada pelo juízo da execução. A esse teor o AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018, o AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018 e o AgRg nos EDcl no REsp 1834873/SP T6 Sexta Turma - Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior J. em 10.3.2020 - DJe 16.3.2020. 9. Destarte, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o momento para o sentenciado ou condenado recusar o benefício do sursis e optar por cumprir a pena privativa de liberdade imposta não é a fase recursal, mas em execução, após o trânsito em julgado da decisão. 10. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, igualmente se verifica que tal matéria insere-se entre as competências do Juízo da Execução, a teor do art. 66, III, alínea "c", da Lei de Execução Penal. 11. Dessa forma, eventual pedido de justiça gratuita também deverá ser submetido à apreciação do Juízo da execução penal competente, a quem incumbirá a verificação da situação econômica do apenado à luz dos elementos concretos constantes nos autos da execução. 12. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO 13. RECURSO NÃO CONHECIDO, uma vez que as pretensões expostas são afetas ao Juízo das Execuções, nos termos da LEP - Lei nº 7.210/84, evitando-se manifesta supressão de instância. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8149514-33.2024.8.05.0001, em que figura como apelante UEVERTON DE SOUZA ARCANJO BRITO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça